Tribunal: TJES
Processo: 5018457-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018457-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALDO DIAS PRATES COSTA
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5018457-12.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDVALDO DIAS PRATES COSTA

RECORRIDOS:
BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Edvaldo Dias Prates Costa em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O recorrente, caminhoneiro autônomo, buscava a reparação por danos materiais decorrentes de diferença no pagamento de indenização securitária (referente à Tabela Fipe), o recebimento de lucros cessantes pelo período em que ficou impossibilitado de trabalhar e compensação por danos morais em virtude do atraso de setenta e um dias para a liquidação do sinistro ocorrido com seu veículo Ford Cargo 815 E, instrumento essencial de sua atividade profissional.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou a improcedência do pedido de dano material na constatação de que a diferença entre o valor pretendido e o valor pago correspondia exatamente à franquia contratada na apólice. Quanto aos lucros cessantes, a sentença considerou que o autor não comprovou a probabilidade objetiva de ganho no período, entendendo que os recibos de pagamento autônomo (RPA) anexados não garantiam a existência de serviço contínuo no período de paralisação. No que tange aos danos morais, o magistrado de origem concluiu pela ocorrência de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual, sem violação a direitos da personalidade.

Em

suas raz
õ
es recursais, o recorrente sustenta a reforma integral do julgado, alegando que houve falha no dever de informa
çã
o, uma vez que n
ã
o teria sido cientificado sobre o valor da franquia no ato da contrata
çã
o. Defende, ainda, que o atraso de setenta e um dias para o pagamento da indeniza
çã
o integral desrespeitou o prazo de trinta dias previsto nas próprias condições gerais do contrato, o que teria gerado prejuízos financeiros severos pela privação de sua única fonte de renda.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central envolve a responsabilidade civil objetiva da seguradora perante o consumidor, especificamente quanto ao prazo de liquidação do sinistro em caso de perda total e à validade da retenção da franquia.

No tocante aos
danos materiais pela diferença do valor pago
, a tese do recorrente de violação ao dever de informação sobre o valor da franquia não encontra respaldo nos documentos probatórios. Conforme se observa no documento de especificação da apólice (ID 14611026 - Pág. 6), o valor da franquia está expressamente fixado em R$ 5.563,88 na "Cláusula 36". A franquia é elemento essencial do contrato de seguro de danos, funcionando como limitador de risco e fator determinante para o cálculo do prêmio pago pelo segurado. Ao contratar o serviço, o segurado adere às condições que estabelecem sua coparticipação em caso de sinistro, não sendo crível a alegação de desconhecimento quando o valor consta de forma clara e destacada no documento principal que formaliza o seguro do caminhão. Assim,
a retenção do valor da franquia pela seguradora no momento do pagamento da indenização integral é legítima
e está em estrita consonância com o pactuado, não havendo que se falar em pagamento a menor.

Quanto ao
atraso na liquidação do sinistro
e o pleito de
lucros cessantes
, a análise deve ser mais detida. O sinistro ocorreu em 15/01/2024 e o pagamento da indenização só foi efetivado em 26/03/2024 (ID 14611008), totalizando setenta e um dias. A Circular Susep nº 621/2021 e a Cláusula 11.2 das Condições Gerais do Contrato (id14611027) estabelecem o
prazo máximo de trinta dias para o pagamento da indenização
, contados da entrega de toda a documentação. A seguradora alegou que a recepção dos documentos só ocorreu em 29/02/2024, justificando que o prazo de trinta dias foi observado a partir dessa data. Entretanto, o registro de acompanhamento do sinistro (ID 14611007) demonstra que a
vistoria foi realizada em 24/01/2024 e o processo ficou em "coleta de documentação" por período prolongado
. Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor provar que o atraso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (fato impeditivo), o que não restou cabalmente demonstrado nos autos. A demora na coleta ou na validação de documentos, quando não imputável a uma desídia específica e provada do segurado, caracteriza falha na prestação do serviço por lentidão administrativa excessiva.

No tocante aos
lucros cessantes
, divirjo da conclusão sentencial. O recorrente é caminhoneiro autônomo e apresentou diversos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) referentes aos meses imediatamente anteriores ao sinistro (ID 14611010), que comprovam uma média mensal de faturamento líquido significativa. É fato notório que a paralisação do veículo de carga, única ferramenta de trabalho de um transportador autônomo, implica cessação imediata de rendimentos. Embora o lucro cessante não possa ser imaginário, a jurisprudência entende que, em casos de profissionais autônomos que dependem do veículo, a prova do ganho habitual anterior serve como parâmetro seguro para a fixação da indenização. O nexo de causalidade entre a demora injustificada da seguradora para pagar o valor do bem e a impossibilidade do autor de adquirir outro caminhão para retomar suas atividades é evidente. Considerando o prazo contratual de trinta dias para a liquidação, a seguradora dispunha até meados de fevereiro de 2024 para efetuar o pagamento. O
excesso de quarenta e um dias além do prazo razoável e legal deve ser indenizado
. A média diária apurada pelo autor (R$ 261,69), extraída do faturamento comprovado nos meses de outubro a dezembro de 2023, apresenta-se como critério equânime e condizente com a realidade fática dos autos.

No que concerne ao
dano moral
, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o limite do mero inadimplemento contratual. Não se trata apenas de um atraso no pagamento de uma verba, mas da privação prolongada do meio de subsistência de um trabalhador autônomo. O caminhão para o motorista autônomo não é um mero bem de consumo, mas a materialização do seu direito ao trabalho. A desídia da recorrida em solucionar o sinistro dentro do prazo regulamentar, somada à natureza do bem envolvido, configura dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, dano moral caracterizado pelo desequilíbrio do bem-estar que superam o cotidiano.

A fixação do
valor da indenização
por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo tanto para compensar o dano quanto para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor (caráter punitivo-pedagógico). Diante da extensão do atraso e da gravidade da repercussão na vida profissional do autor, entendo que o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) é adequado às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a seguradora recorrida ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de
R$ 10.729,29 (dez mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos)
, referente aos 41 dias de atraso injustificado na liquidação do sinistro, montante este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

CONDENAR
a seguradora recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor este sujeito a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (por se tratar de responsabilidade contratual) e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data deste arbitramento.

Manter a improcedência do pedido de dano material relativo à franquia, ante a clareza da informação constante na apólice.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o êxito parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)